Tribunal: TJBA
Processo: 0359952-96.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0359952-96.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ARMIN DELBERT KUENTZER, RODRIGO SAMPAIO PINHEIRO LEAL, KARINA AZI ROMANO

APELADO: JOSE MARIA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
SANDRA REIS DA SILVA, PRISCILA STEFANI BRAZ ANSELMO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESABAMENTO DE IMÓVEL. REALIZAÇÃO DE OBRA EM TERRENO CONTÍGUO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2ª RÉ - PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. MARCA ESTAMPADA NA PLACA DE PUBLICIDADE NA OBRA. SÓCIO EM COMUM COM A RESPONSÁVEL DIRETA PELAS OBRAS. ELEMENTOS INDICADORES DE ASSOCIAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 1ª RÉ - SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. ACOLHIMENTO. RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS. INEXISTÊNCIA DE ULTRATIVIDADE DA RESPONSABILIDADE. LAUDO PERÍCIAL. CONCLUSÃO DE INFLUÊNCIA DA CONSTRUÇÃO NA ESTRUTURA DO IMÓVEL VIZINHO. ESCAVAÇÃO DE MURO. RECALQUE DIFERENCIAL. AFUNDAMENTO. EFEITO SOBRE BULBO DE TENSÃO. NEGLIGÊNCIA NO ESTUDO DE ALÍVIO DE TENSÕES. UTILIZAÇÃO DA BATE-ESTACAS. DANOS POR TREPIDAÇÃO. DANOS EM OUTROS IMÓVEIS VIZINHOS. INEXISTÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO NA VIZINHANÇA. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO DA 1ª RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DAS 2ª E 3ª RÉS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0359952-96.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (2) e como apelada JOSE MARIA CONCEICAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em voto no sentido de conhecer e dar provimento da 1ª apelante, Silveira Empreendimentos e Participações Ltda, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, e por conhecer e negar provimento aos recursos da 2ª e 3ª apelantes, Plena Empreendimentos e Participações Ltda e Villa di Capri Empreendimentos Ltda
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, _____ de _______________________ de 2023.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora